Tribunal: TJBA
Processo: 8062178-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062178-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINA SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL DO REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EXCLUSÃO DO REGISTRO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos quais se pleiteava a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de notificação prévia acerca da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca da inclusão de dados no SCR configura falha no dever de informação apta a invalidar o registro; (ii) estabelecer se tal irregularidade, por si só, enseja o dever de indenizar por danos morais.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impondo a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, diante de sua hipossuficiência.

A instituição financeira não comprova a prévia comunicação à consumidora acerca da inclusão de seus dados no SCR, em desacordo com o dever de informação previsto na regulamentação do Banco Central e nos princípios da transparência e boa-fé objetiva.

O SCR possui natureza distinta dos cadastros restritivos tradicionais, consistindo em sistema público de supervisão, cujo dever informacional não exige notificação individualizada de cada evento, mas exige ciência prévia quanto ao registro.

A ausência de comunicação prévia caracteriza falha formal, comprometendo a regularidade do procedimento de inserção dos dados no sistema.

A existência da dívida é incontroversa, e não há prova de repercussão concreta, como negativa de crédito ou constrangimento, afastando a configuração de dano moral indenizável.

A irregularidade formal não gera, automaticamente, dano moral, sob pena de banalização do instituto da responsabilidade civil.

A ausência de notificação prévia impõe a exclusão do registro, facultando-se nova inclusão após regular comunicação.

O parcial provimento do recurso enseja a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8062178-54.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ANA CAROLINA SANTOS MOREIRA
e como Apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para reconhecer a falha no dever de informação da instituição financeira quanto à inclusão dos dados da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e, por conseguinte, determinar a exclusão do registro impugnado, facultando-se ao réu proceder a nova anotação, desde que precedida da devida comunicação à consumidora, mantendo-se, no mais, a sentença, especialmente no que se refere à improcedência do pedido de indenização por danos morais,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S